Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711541-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator